Tribunal: TJDFT
Processo: 0732312-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. CÉDULA RURAL. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DO JUIZ NATURAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência em favor de Comarca do Estado de Santa Catarina por ser o local de domicílio do autor.
2. O fim almejado pelo legislador processual civil quando estabeleceu as regras de competência foi facilitar o acesso à Justiça, aproximando do Poder Judiciário a análise da controvérsia e permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto.
3. Ainda que a competência territorial seja relativa, porque resguarda normas de direito privado, ela não está totalmente disponível a critérios pessoais do autor e não permite a burla do sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição dos feitos e agilização dos julgamentos.
4. Não há justificativa plausível para o ajuizamento da ação perante o TJDFT quando o autor, seu advogado e o contrato firmado não possuem qualquer relação com o Distrito Federal, e o réu, pessoa jurídica, atua em todo o território nacional.
5. A escolha do foro se deu forma aleatória pelo autor, o que não se coaduna com a sistemática de distribuição da competência prevista pelo Código de Processo e pela Constituição Federal e afasta a incidência da Súmula 33 do STJ.
6. Para além da análise das normas de competência, é preciso destacar que a crescente demanda de ações similares, nas quais as partes e o contrato objeto da controvérsia não têm qualquer relação com o Distrito Federal, esbarra na organização do Poder Judiciário e impede a concretização de princípios constitucionais da razoável duração do processo e do juiz natural.
7. De acordo com o disposto na alínea “b”, inciso III, do artigo 53 do CPC, é competente o foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu.
8. Agravo de instrumento não provido.